Tribunal: TJDFT
Processo: 0729844-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL NOVA IN MALAM PARTEM. NULIDADE ABSOLUTA. JUÍZO DE PONDERAÇÃO PRÁTICA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Nos crimes de estupro e de atentado violento ao pudor, imputados, exclusivamente, com presunção de violência pela idade da vítima [CP, arts. 213 e 214 c/c art. 224, a)], cometidos antes da vigência da Lei no 12.015/2009; e no crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), cometido após sua entrada em vigor, a data da cessação da violência presumida ou da vulnerabilidade é aquela em que a vítima completar 14 anos.
2. Transitada em julgado para o Ministério Público a sentença que, a pretexto de beneficiar o réu, aplicou a emendatio libelli e deu aos fatos narrados na denúncia nova definição jurídica (CPP, art. 383), reclassificando-os como típicos do novo crime instituído pelo art. 217-A do Código Penal (Estupro de vulnerável), não cabe rediscutir, no interesse exclusivo da Acusação, em revisão criminal, as provas que já constavam dos autos antes do trânsito em julgado.
3. Esta revisão criminal trata de questão estrita de Direito, não revolvendo os fatos. Também não se trata de revisão criminal propter nova nem é uma revisão para mero recálculo da sanção, para se apurar a pena ideal. Trata-se de revisão criminal para declaração de nulidade absoluta do fundamento adotado para a emendatio libelli com aplicação da lei nova, no capítulo referente à pena por ela instituída, em confronto com a pena prevista na lei anterior, vigente na data dos fatos, que era, nos seus efeitos penais, mais favorável ao réu.
4. Houve violação nos efeitos, e não no fundamento invocado pela sentença, ao princípio da reserva legal. Consequentemente, houve nulidade absoluta e irremediável por ofensa à Constituição Federal (art. 5o, XL), ao Código Penal (art. 1o) e à Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art. 9o).
5. «Parece-nos evidente que, o fim da Revisão, não é a busca da pena ideal. A Revisão deve ser compreendida como mecanismo (a não existir outro mecanismo pensável) “preventivo” ou “repressivo” de “prisões” ilegais (ou demonstradas como ilegais). Pelo que, dada a sua “utilidade”, não nos parece existir dúvidas de que apenas se adequa à pena de prisão.» (...) (José Manuel Damião da Cunha. O caso julgado parcial. Questão da culpabilidade e questão da sanção num processo de estrutura acusatória. Porto: Universidade Católica Portuguesa, 2002, p. 796).
6. A retroatividade da Lei no 12.015/2009 deve ser analisada caso a caso, não sendo admissível sua aplicação automática com base em presunções já superadas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) na data da sentença (2020).
7. A retroatividade da Lei no 12.015/2009 deve observar, como em qualquer lei penal restritiva de direitos fundamentais, o princípio da legalidade, com prevalência, no conflito aparente de normas, daquela que produzir, nos seus efeitos, mais benefícios ao réu, sendo vedada sua aplicação parcial e seletiva quando resultar prejuízo manifesto a ele.
8. «Por sua vez, a implicarem o confronto (ponderação) da responsabilidade penal estabelecida pela lei antiga e da estabelecida pela lei nova, são as hipóteses em que, não havendo alteração da factualidade típica (tipo legal) e mantendo esta a qualificação de infração penal, é, porém, alterada a responsabilidade penal dela emergente, isto é, há, somente, modificação da pena (principal e/ou acessória) e/ou dos efeitos penais. Regem-se estas hipóteses pelo no 4 do art. 2o [Código Penal Português]: aplicação da lei penal mais favorável.» (Américo Taipa de Carvalho, Sucessão de Leis Penais. Coimbra: Coimbra Editora, 1990, p. 79).
9. A jurisprudência do STF, consolidada antes da prolação da sentença, passou a admitir, após a vigência da Lei no 12.015/2009, a continuidade delitiva nos crimes de estupro e de atentado violento ao pudor, superando o entendimento anterior a ela, que impunha o concurso material.
10. A aplicação retroativa da nova lei exige juízo de ponderação prática entre os efeitos da legislação anterior e os da lei que a sucedeu. A aplicação retroativa da Lei no 12.015/2009 deve compreender a possibilidade de unificação das penas dos crimes de estupro e de atentado violento ao pudor, sem desconsiderar as consequências e os efeitos concretos da aplicação integral da lei vigente na data da cessação da conduta criminosa, inclusive para aplicar o concurso material, com repercussão, pro reo, na prescrição da pretensão punitiva.
11. A aplicação da nova lei penal, com emendatio libelli, sob o fundamento exclusivo e presumido de maior benefício ao réu, sem considerar as consequências e os efeitos jurídicos da norma penal anterior, destacadamente para a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, resultou em prejuízo concreto e efetivo a ele.
12. A aplicação retroativa da nova lei, com emendatio libelli que deu nova definição jurídica aos fatos, classificados, na denúncia, como típicos dos arts. 213 e 214 c/c art. 224, a) do Código Penal, e reclassificados, na sentença, como típicos do novo art. 217-A do Código Penal, configura nulidade absoluta insanável ante o prejuízo manifesto ao réu, consistente no óbice criado para a extinção da pretensão punitiva pela prescrição, violando o art. 5o, XL, da Constituição Federal, o art. 1o do Código Penal e o art. 9o da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
13. No crime continuado, a pena deve ser fixada observando-se a legislação vigente na data da cessação da continuidade. A aplicação de lei posterior a ela só é admissível se ficar demonstrado o benefício ao réu.
14. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, sem o acréscimo do concurso de crimes ou da continuidade delitiva, nos termos do art. 119 do Código Penal e da Súmula 497 do STF, sendo inaplicável ao réu, neste processo, a Lei no 12.234, de 5 de maio de 2010, por sua irretroatividade in malam partem.
15. A revogação do § 2o do art. 110 do Código Penal pela Lei no 12.234/2010, que tratava da prescrição retroativa, não se aplica a fatos anteriores à vigência da lei nova, devendo prevalecer, quanto a eles, a redação original da Lei no 7.209/1984, mais benéfica ao réu.
16. A extinção da punibilidade decorre, neste processo, da prescrição retroativa, revogada pela Lei no 12.234, de 5 de maio de 2010, que entrou em vigor após os fatos, considerando-se que o prazo transcorrido entre a cessação da continuidade delitiva, ocorrida em 8 de maio de 2007 (STF, Súmula 711), e o recebimento da denúncia, em 4 de junho de 2019, é superior ao limite legal de 12 anos, suficiente para a prescrição da pena em concreto não superior a 8 anos (CP, art. 109, III).
17. A irretroatividade da lei penal que, de qualquer forma, altera prazos, forma de contagem, suspensão e interrupção de prazos prescricionais in malam partem, decorre do princípio da reserva legal. A matéria já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, que concluiu, nesse sentido, nos seguintes julgados: HC 74676, Relator: Ilmar Galvão, Primeira Turma, julgado em 4/3/1997, DJ 9/5/1997, pp. 18129; HC 75679, Relator: Maurício Corrêa, Segunda Turma, julgado em 3/3/1998, DJ 20/4/2001, p. 106; e HC 76206, Relator: Maurício Corrêa, Segunda Turma, julgado em 19/5/1998, DJ 14-8-1998, p. 3.
18. No Direito Comparado, o Tribunal da Relação de Coimbra, Corte de Apelação equivalente a este Tribunal de Justiça, julgou um caso muito semelhante ao que se discute nesta revisão criminal: «Ac. TRC de 27-11-2013 : I. Perante institutos diversos ou situações dissemelhantes – como é o caso, v. g., da prescrição e da determinação da pena no momento da condenação –, o n.o 4 do artigo 2.o do CP exige que se tenham em conta os diferentes regimes legais, por forma a que, de entre eles, o concretamente mais favorável – em bloco, assim considerado – seja o aplicável. II. Consequentemente, a avaliação da prescrição da pena implica a análise dos diversos regimes atinentes que, desde a data dos fatos consubstanciadores de um ilícito criminal até à actualidade, se sucedem no tempo. III. Mesmo que a condenação do arguido esteja ancorada na lei nova – em função do princípio da aplicabilidade de regime legal mais favorável –, ainda assim, para se aferir da prescrição da pena, o n.o 4 do artigo 2.o do CP impõe, na ponderação do princípio referido, também a consideração da lei vigente à data dos fatos verificados. IV. No domínio do Código Penal de 1982, na versão anterior à da revisão efetuada pelo Decreto-Lei n.o 48/95, de 15 de Março, a prescrição da pena não se interrompia com a declaração de contumácia nem se suspendia enquanto vigorasse essa declaração.»
19. Reconhecida a prescrição das penas cominadas aos crimes de estupro e de atentado violento ao pudor, isoladamente, impõe-se a extinção da punibilidade do réu (CP, art. 107, IV).
20. Revisão criminal procedente.